Tribunal: TJSP
Processo: 1516500-33.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Apelações. Sentença que condenou os acusados pela prática de crimes de furto qualificado, em continuidade delitiva. Recursos da defesa. 1. Prova suficiente para a condenação. 2. Sanção que não comporta alteração. 3. Ressalvada a opinião do relator, a Câmara entende que se aplica a circunstância agravante prevista no artigo 61, III, "j", do Código Penal. 4. Circunstâncias da causa que justificam o

Ementa:
Apelações. Sentença que condenou os acusados pela prática de crimes de furto qualificado, em continuidade delitiva. Recursos da defesa. 1. Prova suficiente para a condenação. 2. Sanção que não comporta alteração. 3. Ressalvada a opinião do relator, a Câmara entende que se aplica a circunstância agravante prevista no artigo 61, III, "j", do Código Penal. 4. Circunstâncias da causa que justificam o regime inicial fechado para a penas privativa de liberdade. 5. Manutenção da prisão preventiva. Apelos desprovidos.